Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas do conhecimento do réu sobre a ilicitude do bem, a desclassificação para a receptação culposa e a substituição do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para demonstrar o dolo do réu quanto à origem ilícita do bem; (ii) se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa; (iii) se o regime de cumprimento de pena é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está devidamente comprovada por documentos como o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência, além das provas testemunhais.
4. A autoria do delito se confirma pelas circunstâncias da abordagem policial e pela posse injustificada do veículo furtado, sem documentação que indique aquisição regular.
5. O dolo na conduta do réu se verifica pelas circunstâncias fáticas, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o desconhecimento da origem ilícita, conforme regra do art. 156 do CPP.
6. A desclassificação para a modalidade culposa não se justifica, dado que as provas indicam a ciência do réu sobre a ilicitude do bem, evidenciando dolo e não culpa.
7. O regime semiaberto está adequadamente fixado em razão da reincidência do réu, observando-se os critérios do art. 33, § 2o, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 156, 386, VII; CP, art. 33, §2o, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938691, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1938674, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024.